Tribunal: TJBA
Processo: 8053392-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053392-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
VIRGILIA BASTO FALCAO, CARLOS FREDERICO TORRES MACHADO NETO, HENRIQUE JAMBEIRO SANTOS ROZA, IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MARLON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REAJUSTE DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, ajuizada por aposentado/pensionista do INSS, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para: (i) redução dos encargos remuneratórios; (ii) fixação do valor da parcela mensal em R$ 191,55; e (iii) abstenção de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. O contrato objeto da revisão refere-se a empréstimo no valor de R$ 9.033,76, a ser quitado em 96 parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,80% ao mês e 23,87% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente no tocante à abstenção de negativação do nome do devedor; (ii) apurar se a taxa de juros contratada configura abusividade a justificar a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor, com fundamento em abusividade contratual, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo nº 31: controvérsia parcial ou total do débito, aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada, e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea.

4 - O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe ao autor da ação revisional o dever de discriminar expressamente as obrigações contratuais controvertidas e de quantificar o valor incontroverso, o qual deve ser pago no tempo e modo pactuados; sem o cumprimento dessas exigências, não se legitima a concessão da tutela.

5 - Embora a petição inicial contenha pedido de tutela de urgência fundado em suposta abusividade das cláusulas contratuais, verifica-se que a parte autora deixou de observar o comando legal ao não quantificar corretamente o valor incontroverso nem demonstrar o efetivo adimplemento da parcela correspondente.

6 - Os juros contratados, no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, não excedem a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para contratos da mesma natureza e período (1,80% a.m. e 23,80% a.a.), o que afasta, a princípio, a presunção de abusividade, consoante jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382 e 530; AgRg no REsp 947.674/RS).

7 - A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora nem impedir a negativação do nome do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. O afastamento da mora somente é possível com o pagamento da parte incontroversa e o depósito da quantia controversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário que vise à abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige o cumprimento do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como dos requisitos fixados pelo STJ no Tema nº 31.

2 - Não se configura abusividade na taxa de juros remuneratórios quando os índices pactuados estiverem compatíveis com a média de mercado apurada pelo Banco Central.

3 - A simples propositura de ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, salvo se comprovado o adimplemento da parcela incontroversa e o depósito judicial da parcela controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 31; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmulas 380, 382 e 530; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007, DJ 19.12.2007. TJ-BA, AI n. 8054615-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.06.2024; TJ-BA, AI n. 8052920-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8053392-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

BRB BANCO DE BRASILIA SA
e como agravado
MARLON RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA